Tribunal: TJDFT
Processo: 0701145-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA MAJORADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DEFENSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito de receptação majorada, em sua modalidade dolosa.
2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
3. Os maus antecedentes não se submetem ao período depurador de cinco anos, aplicável somente à reincidência. Precedentes do STF e do TJDFT.
4. Recurso conhecido e desprovido.